Tribunal: STJ
Processo: 0820252-64.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225660 - MA(2025/0405313-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR OLIVEIRA LINHARES (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO MARINHO MARTINS - PA025611B
RENAN SILVA LIMA - PA039973
NATALIA STEPHANIE LEME SAAR - PA041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. ROUBO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ATUAÇÃO LOGÍSTICA INDIVIDUALIZADA DO AGRAVANTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO
GARANTIA
MODUS OPERANDI.
DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSUFICIENTES.
INDIRETA

REFORMATIO
IN
PEJUS
AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
motivação concreta e individualizada, ante a prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, destacando-se a vinculação do agravante
à logística do grupo criminoso, mediante pagamento do aluguel do
imóvel-base, deslocamento temporalmente antecedente aos fatos e
condução de veículo associado à ação.
2. A custódia cautelar foi justificada pela gravidade concreta da
empreitada, revelada pelo
com emprego de armas de
modus operandi
grosso calibre, restrição de liberdade de funcionários e destruição de
provas, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e
autorizam a medida para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. A alegação de ausência de
individualizado não
periculum libertatis
prospera, pois o papel do agravante foi especificamente delimitado; e a
substituição por medidas cautelares diversas foi afastada com
fundamento no
§ 6o, do Código de Processo Penal, em razão da
art. 282,
inadequação de providências menos gravosas para desarticular a rede
logística da organização criminosa.
4. A tese de
indireta foi rejeitada, porque o acórdão
reformatio in pejus
estadual apenas controlou a legalidade do decreto prisional com base
nos elementos dos autos, sem inovação vedada; a circunstância de que
supostos líderes tenham sido colocados em liberdade por expiração de
prisão temporária não projeta isonomia cautelar, diante da conversão da
custódia do agravante em preventiva por fundamentos próprios.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55391579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 034bec84-150e-4b0c-9c58-47dcf64d85c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 034bec84-150e-4b0c-9c58-47dcf64d85c2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225660 - MA(2025/0405313-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR OLIVEIRA LINHARES (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO MARINHO MARTINS - PA025611B
RENAN SILVA LIMA - PA039973
NATALIA STEPHANIE LEME SAAR - PA041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. ROUBO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ATUAÇÃO LOGÍSTICA INDIVIDUALIZADA DO AGRAVANTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO
GARANTIA
MODUS OPERANDI.
DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSUFICIENTES.
INDIRETA

REFORMATIO
IN
PEJUS
AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
motivação concreta e individualizada, ante a prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, destacando-se a vinculação do agravante
à logística do grupo criminoso, mediante pagamento do aluguel do
imóvel-base, deslocamento temporalmente antecedente aos fatos e
condução de veículo associado à ação.
2. A custódia cautelar foi justificada pela gravidade concreta da
empreitada, revelada pelo
com emprego de armas de
modus operandi
grosso calibre, restrição de liberdade de funcionários e destruição de
provas, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e
autorizam a medida para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. A alegação de ausência de
individualizado não
periculum libertatis
prospera, pois o papel do agravante foi especificamente delimitado; e a
substituição por medidas cautelares diversas foi afastada com
fundamento no
§ 6o, do Código de Processo Penal, em razão da
art. 282,
inadequação de providências menos gravosas para desarticular a rede
logística da organização criminosa.
4. A tese de
indireta foi rejeitada, porque o acórdão
reformatio in pejus
estadual apenas controlou a legalidade do decreto prisional com base
nos elementos dos autos, sem inovação vedada; a circunstância de que
supostos líderes tenham sido colocados em liberdade por expiração de
prisão temporária não projeta isonomia cautelar, diante da conversão da
custódia do agravante em preventiva por fundamentos próprios.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55104623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 96ca24b6-8ca1-457d-aee4-023de4f02193

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VICTOR OLIVEIRA
LINHARES contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (HC n.
0820252-64.2025.8.10.0000).
Extrai-se dos autos que a prisão temporária do agravante foi decretada e
cumprida em
tendo sido convertida em preventiva na Ação Penal n. 0800343-
13/3/2025,
61.2025.8.10.0024, pela suposta prática dos crimes previstos no
§ 2o, II, § 2o-B, e
art. 157,
parágrafo único, do Código Penal,
o
o, II, “b”, da
(e-
art. 288,
c/c art. 1
Lei n. 8.072/1990
STJ fls.
).
29/32
A defesa impetrou
perante o Tribunal
cuja ordem foi
habeas corpus
a quo,
denegada (e-STJ fls.
).
118/129
Na sequência, foi interposto o recurso ordinário em
perante
habeas corpus
esta Corte, com preliminar de nulidade por
indireta e, no mérito,
reformatio in pejus
alegação de falta de individualização do
e de insuficiência de
periculum libertatis
fundamentação quanto à inadequação de medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
3/12
O recurso não foi provido pela decisão ora agravada (e-STJ fls.
), que
230/239
assentou a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
periculosidade concreta, com descrição individualizada de elementos que conectam o
agravante à fase de preparação da empreitada (pagamento de aluguel do imóvel-base,
deslocamentos e vinculação a veículo abandonado), bem como a necessidade da custódia
para resguardar a ordem pública e desarticular a logística da organização.
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa reitera
245/258
os pedidos iniciais, destacando que as condutas atribuídas ao agravante são meramente
preparatórias, sem violência ou grave ameaça, e que a decisão agravada extrai
indevidamente sua periculosidade do
de terceiros na execução. Aduz
modus operandi
ausência de
individualizado e impossibilidade de presunção do
periculum libertatis
perigo a partir do contexto do grupo, destacando que denunciados apontados como
líderes permanecem em liberdade.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva e a suficiência de
medidas cautelares diversas, diante da atuação periférica atribuída ao agravante.
Defende, ademais,
indireta, ao argumento de que o Tribunal
e a
reformatio in pejus
a quo
decisão agravada teriam inserido fundamentos inexistentes no decreto originário —
confissão, qualificação de “logística essencial” e risco de reiteração delitiva — para
manter a prisão (e-STJ fls.
).
253/254
Documento eletrônico VDA55104623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 96ca24b6-8ca1-457d-aee4-023de4f02193

Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso à Quinta Turma, a fim de revogar a sua prisão preventiva, mesmo mediante a
imposição de medidas cautelares.
Requer, ainda, a intimação dos subscritores para sustentação oral; e que as
comunicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada enfrentou adequadamente a tese de que ao agravante se
atribuiriam apenas atos preparatórios sem violência ou grave ameaça, demonstrando,
com base em elementos concretos e individualizados, a sua vinculação à logística do
grupo criminoso, notadamente pelo pagamento do aluguel do imóvel-base, pelo
deslocamento antecedente ao fato e pela condução de veículo associado à ação (e-STJ
fls.
).
233/236
Nessa moldura, a custódia preventiva foi lastreada na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da empreitada e do
altamente
modus operandi
reprovável, com emprego de armas de grosso calibre, restrição de liberdade de
funcionários e destruição de provas, circunstâncias reveladoras de periculosidade social
que autorizam a medida cautelar nos termos do
do Código de Processo Penal (e-
art. 312
STJ fls.
).
236/237
Como assentado na decisão agravada, “a gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação
idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, relator Ministro
André Mendonça, Segunda Turma, DJe de
, e “é idônea a prisão cautelar
10/1/2023)
fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente
pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, DJe de
– julgados trazidos no acórdão estadual, não como
23/11/2022)
fundamentos autônomos da decisão, mas para reforço da orientação jurisprudencial (e-
STJ fls.
).
236/238
A alegação de ausência de
individualizado não se sustenta
periculum libertatis
diante da delimitação específica do papel do agravante na estrutura criminosa, com
recorte temporal, locacional e material definido, bastando ao juízo cautelar a verificação
de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade (e-STJ fls.
).
235/236
Documento eletrônico VDA55104623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 96ca24b6-8ca1-457d-aee4-023de4f02193

O voto estadual pontuou que “a decisão impugnada individualiza o papel do
Paciente na estrutura criminosa, descrevendo sua atuação logística essencial, prévia ao
evento (aluguel do imóvel-base; deslocamentos; uso de veículo associado à ação), além
de conectar temporalmente sua presença à fase de preparação”, concluindo pela
suficiência desses elementos para demonstrar a necessidade da custódia (e-STJ fls.
).
235/236
Nesse particular, é inviável, na via estreita do
e do agravo
habeas corpus
regimental, a revaloração probatória para infirmar os indícios extraídos das instâncias
ordinárias, consoante a orientação de que “a tese de negativa de autoria demanda
incursão fático-probatória, incompatível com o writ” (AgRg no HC n. 727.242/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, julgado citado
22/12/2022)
na decisão (e-STJ fl. 238).
Quanto à desproporcionalidade da prisão e à suficiência de medidas cautelares
diversas, a decisão agravada examinou expressamente o
§ 6o, do CPP,
art. 282,
destacando que “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e o não
art. 319
cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada” (e-
STJ fl. 239).
À luz dessa diretriz, concluiu pela inviabilidade de substituição, em virtude da
gravidade concreta da conduta e da necessidade de desarticulação da rede de apoio
logístico da organização, o que está em harmonia com julgados desta Corte: “é inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade
concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
779.709/MG,
DJe de
, mencionado na decisão (e-STJ fl. 239).
22/12/2022)
A tese de
s indireta foi corretamente afastada. O acórdão
reformatio in peju
estadual apreciou a legalidade da custódia à luz dos elementos dos autos e da própria
decisão de primeiro grau, sem inovar na motivação, ressaltando, além dos indícios já
referidos pelo juízo singular (ligações, deslocamentos, aluguel e condução de veículo), o
modus operandi extremamente violento do grupo como vetor de periculosidade concreta
e risco à ordem pública (e-STJ fls.
).
238/239
Assentou-se, ainda, que “a referência, no voto, à existência de termo de
interrogatório policial e à atuação logística não configura substituição da motivação,
sendo certo que, mesmo à margem desses pontos, o decreto prisional se sustenta nos
fundamentos próprios da decisão originária, centrados na demonstração do fumus
Documento eletrônico VDA55104623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 96ca24b6-8ca1-457d-aee4-023de4f02193

commissi delicti e do
pela gravidade concreta da empreitada
periculum libertatis
criminosa” (e-STJ fls.
). Assim, não houve complementação indevida do decreto,
238/239
mas controle de legalidade nos exatos termos em que proferido.
A invocação de que denunciados apontados como líderes da organização
criminosa teriam sido colocados em liberdade não descaracteriza a necessidade da prisão
do agravante nem demonstra ausência de risco concreto. Consoante decisão juntada pela
própria defesa, houve soltura por expiração do prazo de prisão temporária sem pedido de
conversão em preventiva (e-STJ fls.
), quadro processual específico que não
256/257
estabelece parâmetro automático de proporcionalidade ou de isonomia cautelar,
sobretudo porque a custódia do agravante foi convertida em preventiva por fundamentos
próprios de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (e-STJ fls.
). Em
234/236
matéria de cautela penal, a avaliação é individualizada e lastreada em dados concretos do
caso, sendo imprópria a transposição linear de situações diversas.
Resta, por fim, consignar que a decisão agravada adotou fundamentos
compatíveis com a jurisprudência sobre prisão preventiva em contexto de criminalidade
organizada, salientando que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros
de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo” (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
728.450/SP,
Turma, DJe de
, e que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
18/8/2022)
de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
776.508/SP,
, julgados citados no aresto estadual (e-STJ fls.
), sem que se
15/12/2022)
237/238
confundam com os fundamentos decisórios aqui adotados.
Diante de todo o exposto, preserva-se a conclusão de que há prova da
materialidade, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta, com motivação
idônea e individualizada para a manutenção da preventiva, bem como inadequação de
medidas cautelares alternativas no caso concreto.
Os requerimentos de intimação para sustentação oral e de comunicação
exclusiva em nome de determinados patronos serão examinados na forma regimental
pertinente, não interferindo na análise de mérito do presente agravo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55104623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 96ca24b6-8ca1-457d-aee4-023de4f02193

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.660 / MA
Número Registro: 2025/0405313-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08008952620258100024 08202526420258100000 8003436120258100024 8008952620258100024
8202526420258100000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VICTOR OLIVEIRA LINHARES (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO MARINHO MARTINS - PA025611B
RENAN SILVA LIMA - PA039973
NATALIA STEPHANIE LEME SAAR - PA041622
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VICTOR OLIVEIRA LINHARES (PRESO)
ADVOGADOS : DIEGO MARINHO MARTINS - PA025611B
RENAN SILVA LIMA - PA039973
Documento eletrônico VDA55364293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 5c8b21f4-8e0b-4c8b-aca4-81e1a5d1b5c1

NATALIA STEPHANIE LEME SAAR - PA041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 5c8b21f4-8e0b-4c8b-aca4-81e1a5d1b5c1